Tribunal: TJMT
Processo: 1024050-27.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AGRAVADO SUBMETIDO À MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO E EM DIAS DE FOLGA COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO – DETRAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É possível a detração na pena privativa de liberdade do tempo em que o agravado esteve submetido a medidas cautelares, tais como, recolhimento domiciliar noturno e monitoramento eletrônico, tendo em vista implicarem em limitação da sua liberdade.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024050-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS GOUDINHO E GONCALVES - CPF: 039.707.671-13 (AGRAVANTE), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AGRAVADO SUBMETIDO À MEDI
DA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO
E EM DIAS DE FOLGA
COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO – DETRAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É p
ossível a detração na pena privativa de liberdade do tempo em que o agravado esteve submetido a medidas cautelares, tais como, recolhimento domiciliar noturno e monitoramento eletrônico, tendo em vista implicarem em limitação da sua liberdade.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado por
Lucas
Goudinho

e
Gonçalves
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 2001409-96.2022.8.11.0042, indeferiu
seu pedido de detração do período em que
foi submetido à monitoração eletrônica e
cumpriu medida cautelar de recolhimento
domiciliar
noturno
e em dias de
folga.

O agravante,
na peça recursal que se encontra no ID 151478153
, requer a reforma do aludido
decisum
,
“no sentido de aplicação do instituto da detração durante todo o lapso em q
ue o Agravante permaneceu sob vigilância eletrônica, recolhendo-se em período noturno e em dias de folga em sua residência”.

Nas contrarrazões que estão no ID 151478157, o agravado postula o desprovimento do presente recurso, com a manutenção do
aludido
decreto j
udicial
.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve o
decisum
pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa
do vertente
recurso a este Tribunal de Justiça, conforme se infere da decisão constante no ID 151478159.

Nesta inst
ância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
152908690, opinou pelo provimento do presente agravo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifica-se no processo executivo de pena citado no relatório que o agravado foi condenado
pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), à pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, conforme guia de recolhimento definitiva de pena (ID 151478160, p. 3 e 4)
.

Con
soante
anotado na decisão reprochada,
o agravante
“foi
preso preventivamente na data de 08/06/2017, permanecendo segregado durante 38 dias, ou seja, até 18/07/2017, quando foi beneficiado com a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, dentre elas o recolhimento domiciliar noturno e a utilização de monitoração eletrônica. Na data de 29/08/2022, foi dado cumprimento à ordem de prisão expedida nos autos; elaborado cálculo de pena atualizado, ele passou a apontar o preenchimento do requisito temporal para concessão da progressão de regime
”
.

A defesa do agravante pleiteou a retificação do cálculo de pena, a fim de que fosse computado, para efeito de detração de pena, o período em
que esteve em cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno nos dias de folga, bem como submetido a monitoramento eletrônico.

Ao
apreciar o pedido formulado,
o juízo de primeiro grau houve por bem deferi-lo
em parte
, consoante se infere
da
decisão reprochada
abaixo reproduzida
:

[...]

Vistos etc.

Trata-se de Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando
LUCAS GOUDINHO E GONÇALVES
, condenado a pena de 04 anos e 01 mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas.

As informações extraídas dos autos revelam que o apenado foi preso preventivamente na data de 08/06/2017, permanecendo segregado durante 38 dias, ou seja, até 18/07/2017, quando foi beneficiado com a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão,
dentre elas o recolhimento domiciliar noturno e a utilização de monitoração eletrônica.

Na data de 29/08/2022, foi dado cumprimento à ordem de prisão expedida nos autos; elaborado cálculo de pena atualizado, ele passou a apontar o preenchimento do requis
ito temporal para concessão da progressão de regime.

A defesa do recuperando, por seu turno, à mov. 4.1, pugna pela retificação do cálculo de pena gerado pelo SEU, a fim de incluir como detração o
período que o penitente permaneceu preso preventivamente,
além do lapso temporal que o mesmo permaneceu em cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, consistente em monitoração eletrônica. Na sequência, verificado o adimplemento do requisito objetivo, clama pela concessão da progressão de regime do pen
itente do fechado para o semiaberto.

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma favorável, tão somente, à detração de pena relativa ao período que o penitente permaneceu preso provisoriamente.

É o relatório.

Decido.

A questão trazi
da à baila versa a retificação do cálculo de pena gerado pelo SEU para fazer incluir os períodos que o apenado permaneceu preso preventivamente, bem como, em cumprimento de medida cautelar alternativa à prisão.

Pois bem. Acerca do instituto da detração pe
nal, o Código Penal assim dispõe:

“Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o da prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos ref
eridos no artigo anterior."

Em outras palavras, havendo prisão preventiva no curso da Ação Penal que ensejou a Guia ora em execução, viável a sua consideração como detração penal.

Não obstante, em se tratando em cumprimento de medidas cautelares diversas
da prisão,
pacifico
o entendimento de nossos Tribunais Superiores no sentido que tal lapso representa apenas uma restrição em grau reduzido do direito de locomoção, de modo que, não se equiparam à prisão. Neste sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - CONDENAÇ
ÃO DEFINITIVA POR TRÁFICO DE DROGAS - DETRACIO DE PERÍODO DE CUMPRIVENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS D1 PRISÃO - PEDIDO NEGADO EM PRIVEIRO GRAU - SURGÊNCIA Di DEFESA - EOUIVALENCIA ENTRE AS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS 10 AGRAVANTE E A PENA DEFINITIVA A
SER CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO - IMPOSSIBILIDADE - COMPARECIMENTO MENSAL EM JUIZO E PROIBICIO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA - RESTRIÇIO.1 LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO EM GRAU REDUZIDO - AUSENCIA DE PREVISIO LEGAL - ENTENDIVENTO DO SIJ - RECURSO DESPROVIDO

Nos te
rmos do art. 42 do CP. o instituto da detração penal só se aplica ao tempo de prisão provisória e não ao período de cumprimento de medidas cautelares alternativas, em especial as medidas consistentes no comparecimento periódico em juízo e a proibição de au
sentar-se da comarca (CPP. art. 319), as quais representam apenas uma restrição ao direito de locomoção do agravante em grau reduzido, quando comparadas ao recolhimento noturno e à internação provisória, segundo entendimento atual do colendo Superior Tribu
nal de Justiça. IJIM NU I015243-86.2020.8.11.0000, CAMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em I6/09/2020, Publicado no DIE 21/09/2020).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DETRAÇÃO
PENAL NO
CALCULO
DA PENA. CÔMPUTO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO (GUIA 1). MONITORAMENTO ELETRÔNICO E RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. IMPROCEDENCIA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL (ARI. 42, DO CP). 2. PENA CUMPRIDA EM REGIME
SEMIABERTO. DESCONTO NO
CALCULO
PENAL. (GUIA I). PROCEDENCIA. PENA DEVIDAMENTE CUMPRIDA. PERÍODO QUE DEVE SER CONSIDERADO NO CÁICULO DA PENA. 3. DECONTO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO (GUIA I). IMPROCEDENCIA. IRREGULARIDADE NO CUMPRIME
NTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. COMPARECIMENTO DO AGRAVANTE EM DUAS OCASIÕES NO JUÍZO E PRISÃO POR OUTRO DELITO. 4. CÔMPUTO DO INTERVALO DA PRISÃO PROVISÓRIA COMO PENA CUMPRIDA (GUIA 2). IMPROCEDÊNCIA. PERÍODO JÁ DETRAÍDO DO TOTAL DE PENA PELO JUÍZO DA EX
ECUÇÃO. S. DESENTRANHAMENTO DA GUIA PROVISÓRIA (GUIA
4 )
. IMPROCEDÊNCIA. GUIA EXPEDIDA PELO JUIZO DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE CUSTÓDIA (ART. 312, DO CPP). SOMATÓRIO DAS PENAS QUE VISA GARANTIR BENEFÍCIOS AO AGRAVANTE E DETERMINAÇÃO DO REGIME DA REPRIME
NDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO (ART. 111, § ÚNICO DA LEP). SÚMULA 716 DO STF. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Conquanto o cumprimento das medidas cautelares da prisão (art. 319, CPP), por parte do agravante, relativ
as ao monitoramento eletrônico e o recolhimento domiciliar noturno demonstrem certa limitação à sua liberdade, estas, contudo, não ensejam a detração penal insculpida no art. 42 do CP por ausência de previsão legal. Precedentes deste E. TJMT e do
c .
STJ
.
(...) (
TJMT,N
.U 1015852-35.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022,
Publicado
no DJE 07/02/2022) – grifei.

PENAL - APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA DETRAÇÃO PENAL COMPUTANDO O PERÍOD
O DE CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO

À detração penal somente são computadas as prisões provisórias previstas no art. 42, do Código Penal.

Não há como realizar a aplicação do instituto da detração
penal em relação ao período em que o réu usufruiu da liberdade provisória, submetido a medidas cautelares alternativas da prisão, em especial o recolhimento noturno por não se enquadrar no conceito de prisão provisória. Recurso desprovido. (TJMT, N.U 0000
930-40.2018.8.11.0055
, ,
JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/04/2018,
Publicado
no DJE 18/04/ 2018)

Assim, em que pese o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão implique em parcial restrição da liberdade do ap
enado, não possui o condão de configurar como prisão preventiva e, por consequência, ensejar a detração penal.

In
casu
, consoante relatado alhures, o apenado permaneceu preso preventivamente durante 38 dias e, na sequência, cumpriu medidas cautelares dive
rsas da prisão.

Ora, é evidente que, tão somente, a primeira hipótese se amolda à possibilidade legal prevista, ou seja, incluir como detração penal o período de prisão preventiva.

Com essas considerações,
ACOLHO EM PARTE
a pretensão defensiva acostada a
os autos para determinar à inclusão como detração do período de 08/06/2017 a 18/07/2017. Afasto, outrossim, o reconhecimento como detração do lapso temporal de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Atualize-se o memorial de pena no prazo d
e 48 horas; após, retorne-se o feito concluso para estudo do pedido de progressão de regime, o qual, desde já, postergo a sua análise, tendo em vista a imprescindibilidade de correção do cálculo.

Às URGENTES providências. [...].

(ID 151478160, p. 232/234)
.

Destaques no original

No entanto, ao contrário do sustentado pelo juízo das execuções penais,
conquanto não haja previsão legal de detração do período em que o
agravante
esteve submetido à medida cautelar diversa da prisão, eis que o
art. 42 do Código Penal – que trata da detração –, refere-se exclusivamente ao tempo de prisão provisória, prisão administrativa, ou, ainda, ao recolhimento em estabelecimentos de caráter penal no Brasil ou no estrangeiro, é certo que o dispositivo legal aqui citado também não prevê qualquer restrição à possibilidade de se detrair o tempo cumprido por força de medidas cautelares diversas da prisão.

Além disso, não se pode olvidar que, em se tratando de legislação em matéria penal – que se submete ao prin
cípio da legalidade estrita –, na qual o legislador não previu expressamente a restrição, é defeso ao julgador limitar para suprimir direitos e garantias. Em outras palavras, quando diversas forem as interpretações possíveis, ao juiz incumbe dar à norma aq
uela [interpretação] que seja mais favorável ao reeducando.

A propósito, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça admite, há anos, a detração do período em que o reeducando cumpriu medida cautelar diversa da prisão,
v.g.
como o recolhimento noturno,
em homenagem ao princípio da proporcionalidade e do
non bis idem
. Todavia, diante da divergência instalada entre as duas turmas criminais daquela Corte Superior, o tema foi submetido à Terceira Seção, que, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 455.097/PR, em
abril de 2021, consolidou o entendimento que vinha sendo adotado no âmbito da Quinta Turma, no sentido de que não obstante a ausência de expressa previsão legal, é possível a detração na pena privativa de liberdade do tempo em que o apenado esteve submetid
o a medidas cautelares que impliquem em limitação da sua liberdade, tais como recolhimento domiciliar noturno e monitoramento eletrônico, consoante se vê do julgado assim ementado:

HABEAS CORPUS. PENAL.
MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO NOTURNO, AOS FINAIS
DE SEMANA E DEMAIS DIAS NÃO ÚTEIS (FISCALIZADA, NA ESPÉCIE, POR MONITORAÇÃO ELETRÔNICA). DETRAÇÃO.
PRINCÍPIO DA HUMANIDADE. ESPECIAL PERCEPÇÃO DA PESSOA PRESA COMO SUJEITO DE DIREITOS. ÓBICE À DETRAÇÃO DO TEMPO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR DETERMINADO COMO M
EDIDA SUBSTITUTIVA DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
MEDIDA CAUTELAR QUE SE ASSEMELHA AO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO
. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. HIPÓTESES DO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL QUE NÃO SÃO NUMERUS CLAU
SUS. PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. A detração é prevista no art. 42 do Código Penal, segundo o qual se computa, "na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no est
rangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referido no artigo anterior". 2.
Interpretar a legislação que regula a detração de forma que favoreça o Sentenciado harmoniza-se com o Princípio da Humanidade, que impõ
e ao Juiz da Execução Penal a especial percepção da pessoa presa como sujeito de direitos
. Doutrina. 3. No clássico Direito e Razão,
Ferrajoli
esclareceu a dupla função preventiva do Direito Penal. De um lado, há a finalidade de prevenção geral dos delitos
, decorrente das exigências de segurança e defesa social. De outro, o Direito Penal visa também a prevenir penas arbitrárias ou desmedidas. Essas duas funções são conexas e legitimam o Direito Penal como instrumento concreto para a tutela dos direitos fund
amentais, ao definir concomitantemente dois limites que devem minimizar uma dupla violência: a prática de delitos é antijurídica, mas também o é a punição excessiva. 4.
O
óbice à detração do tempo de recolhimento noturno e aos finais de semana determinado
com fundamento no art. 319 do Código de Processo Penal sujeita o Apenado a excesso de execução, em razão da limitação objetiva à liberdade concretizada pela referida medida diversa do cárcere. 5. A medida diversa da prisão que impede o Acautelado de sair d
e casa após o anoitecer e em
dias
não úteis assemelha-se ao cumprimento de pena em regime prisional semiaberto. Se nesta última hipótese não se diverge que a restrição da liberdade decorre notadamente da circunstância de o Agente ser obrigado a recolher-se
, igual premissa deve permitir a detração do tempo de aplicação daquela limitação cautelar
.
Ubi

eadem

ratio
,
ibi

eadem
legis
dispositio
: onde existe a mesma razão fundamental, aplica-se a mesma regra jurídica
. 6. O Superior Tribunal de Justiça, nos casos e
m que há a configuração dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, admite que a condenação em regime semiaberto produza efeitos antes do trânsito em julgado da sentença (prisão preventiva compatibilizada com o regime carcerário do título prisi
onal). Nessa perspectiva, mostra-se incoerente impedir que a medida cautelar que pressuponha a saída do Paciente de casa apenas para laborar, e durante o dia, seja descontada da reprimenda. 7. Conforme ponderou em seu voto-vogal o eminente Ministro JOÃO OT
ÁVIO DE NORONHA,
o réu submetido a recolhimento noturno domiciliar e dias não úteis - ainda que se encontre em situação mais confortável em relação àqueles a quem se impõe o retorno ao estabelecimento prisional -, "não é mais senhor da sua vontade", por nã
o dispor da mesma autodeterminação de uma pessoa integralmente livre. Assim, em razão da evidente restrição ao status
libertatis
nesses casos, deve haver a detração. 8. Conjuntura que impõe o reconhecimento de que as hipóteses do art. 42 do Código Penal nã
o consubstanciam rol taxativo
. 9. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou que a soma das
horas de recolhimento domiciliar a que o Paciente foi submetido devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total
remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada. 10. Parecer ministerial acolhido.
Ordem de habeas corpus concedida, para que o período de recolhimento domiciliar a que o Paciente foi submetido (fiscalizado, no
caso, por monitoramento eletrônico) seja detraído da pena do Paciente, nos termos do presente julgamento
.
(STJ HC 455.097/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2021,
DJe
07/06/2021)
.
Negrita
mos

Por sua vez, sobre a temática, este
Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA PRETENDENDO A DETRAÇÃO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – POSSIBILIDADE – RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA QUE I
MPÕE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DO INDIVÍDUO
– NECESSIDADE DE DETRAÇÃO DAS HORAS EM QUE ESTEVE RECOLHIDO – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DO
NO BIS IN IDEM
– PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINIS
TERIAL.
Conquanto inexista previsão legal, é possível aplicar o instituto da detração ao tempo em que o agravante ficou submetido à medida cautelar alternativa de recolhimento domiciliar noturno e em finais de semana, por ensejar a privação de liberdade do
indivíduo, em observância aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem
. “[...] a soma de horas em que o réu cumpriu a medida cautelar de recolhimento noturno deve ser convertida em dias (desprezando-se as frações inferiores a 24 horas) para fins de abatimento da pena privativa de liberdade a ser cumprida” (
AgRg
no
REsp
19193
30/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021,
DJe
28/06/2021).
(TJMT N.U 1007260-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021,
Publicado
no DJE 29/09/20
21).
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL –
DETRAÇÃO PENAL – DESCONTO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO – POSSIBILIDADE
– MATÉRIA SEDIMENTADA NA 5a TURMA DO STJ – RECURS
O PROVIDO.
Consolidou-se

na

5a

Turma

do

STJ

o

entendimento

no

sentido

de

que
,
a

despeito

da

inexistência

de

previsão

lega
l

para

a

detração

penal

na

hipótese

de

submissão

do

sentenciado

a

medidas

cautelares

diversas

da

prisão
,
o

período

de

recolhimento

domi
ciliar

noturno
,
por

ensejar

a

privação

de

liberdade

do

apenado
,
deve

ser

detraído

da

pena
,
em

observância

aos

princípios

da

proporcionalidade

e

do

non

bis

in

idem
.

(TJMT N.U 1000939-48.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câm
ara Criminal, Julgado em 14/04/2021,
Publicado
no DJE 22/04/2021).

Destacamos

No presente caso,
depreende-se da
g
uia de
r
ecolhimento
d
efinitiva (ID 151478160) que
o
agravante
foi preso em flagrante no dia 5 de julho de 2017 (Ação Penal n.
0016088-63.2017.8.16.0013
, que tramitou no Juízo da
4a Vara Criminal de Curitiba/PR
),
sendo favorecido,
entre

18 de julho de 2017 e 6 de fevereiro de 2019 (total de 569 dias)
, com a substituição da prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:
domiciliar noturn
o
/finais de semana/feriados, com monitoração eletrônica
, não havendo notícia de descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão então estabelecidas.

É
importante frisar que tão somente o período em que a agravante permaneceu obrigatoriamente em seu domicílio, reitera-se, durante o recolhimento noturno, deve ser reconhecido como pena efetivamente cumprida, não devendo ser considerado, para efeito da detração de pena, o período em que ela permaneceu voluntariamente em sua residência no período diurno.

Nesse contexto, impõe-se a realização de novo cálculo de pena,
desta feita,
computando-se, para fins da detração da pena, o período no qual o agravado cumpriu medidas cautelares diversas da prisão, restritivas, de certa forma, da sua liberdade
, totalizando
509
dias.

Posto isso, em consonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de
agravo em execução interposto por

Lucas
Goudinho
e Gonçalves
,

para que a autoridade judiciária de origem
mande
elabor
ar
novo cálculo de liquidação da sua pena
no qual
seja
detraído o período
em que
o agravante
foi submetido ao
cumpri
ment
o
de
medidas cautelares consistentes em recolhimento domiciliar noturno e uso de tornozeleira eletrônica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023